Tribunal: TJSP
Processo: 1529641-42.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1529641-42.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante YGOR ARIEL DE OLIVEIRA SANTOS, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529641-42.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 47879
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1529641-42.2019.8.26.0050/50000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CRIMINAL CENTRAL
EMBARGANTE: YGOR ARIEL DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido
em sede de apelação. Alegação de que o r. decisum é
contraditório e omisso. Não acolhimento, uma vez que não
há no acórdão as eivas apontadas. Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por YGOR
ARIEL DE OLIVEIRA SANTOS contra Acórdão desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal (fls. 518/530), o qual, por votação
unânime, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a r.
sentença monocrática que condenou o ora embargante à pena de 08
(oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no piso
legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, e no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código
Penal.
Em síntese, sustenta a defesa que o v. decisum é
contraditório e omisso, na medida em que manteve a condenação
pelo delito de corrupção de menores, sem a devida comprovação da
menoridade de Gustavo. Subsidiariamente, requer a fixação do
regime prisional semiaberto. Pleiteia, assim, o acolhimento dos
presentes embargos declaratórios com o prequestionamento dos
artigos 3o, 381, III, 619, todos do CPP; 535, II, do CPC; 5o, LIV, e 93,
IX, ambos da CF (fls. 01/04).
É a exposição sucinta da causa.
Inicialmente, cabe salientar que cada recurso previsto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529641-42.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
3
nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que
os embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar
as decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
No caso dos autos, porém, o processo foi devidamente
solucionado, tendo o Acórdão bem demonstrado os motivos que
levaram à C. Turma Julgadora, por unanimidade, a manter a
condenação do ora embargante como incurso no artigo 244-B, do
ECA, por entender bem caracterizado o delito de corrupção do menor
Gustavo Caike de Mattos dos Santos.
De fato, no tocante à idade do menor Gustavo, constou,
expressamente, do v. Acórdão embargado:
A idade do adolescente Gustavo encontra-se devidamente
comprovada nos autos (fls. 05, 25 e 34), sendo oportuno
salientar que a mera alegação de desconhecimento da idade do
menor não tem o condão de afastar a condenação pelo delito em
questão, cabendo à Defesa comprovar o alegado desconhecimento,
o que, porém, não ocorreu no presente caso. (fls. 526).
Acrescento que, conforme se depreende do termo de
declarações de fls. 25, ao ser dada a oportunidade para o adolescente
esclarecer os fatos, ele próprio declarou sua idade, tendo constado do
termo sua qualificação, com a indicação de que tinha 17 anos de
idade. Assim, repita-se, cabia à Defesa comprovar que Gustavo não
era menor de idade à época dos fatos, do que não cuidou.
O regime prisional foi mantido, nos seguintes termos:
Entendo que a gravidade dos crimes, informada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529641-42.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
4
circunstâncias do fato, bem esclarecidas nos relatos das
vítimas, recomenda a fixação do regime fechado para início de
cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada aos
apelantes. Com efeito, trata-se de roubo praticado em concurso
de agentes, com envolvimento de adolescente e emprego de
simulacro de arma de fogo, o que certamente acarretou pânico e
insegurança às vítimas, situação que revela grande obstinação
e audácia e se reveste de gravidade concreta, tudo a
recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência
do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal).
Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade
na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas
718 e 719, do STF, pois os fatos concretos - como já acentuado -
, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional
mais brando na hipótese dos autos. Solução esta que se
harmoniza com recente entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A estipulação do regime de cumprimento da pena não
está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de
esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a
fixação de regime menos severo, desde que, por meio de
elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a
gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição
de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum
da reprimenda” (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julg. em 8.4.2014, DJe 25.4.2014). (fls.
528/529).
Como se pode constatar, a leitura dos embargos revela
contrariedade ao que se decidiu e a pretensão de que se reexamine a
matéria, providência que, todavia, não pode ser obtida por meio dos
embargos de declaração. Realmente, o que pretende o embargante no
presente caso é apenas polemizar, provocando um novo debate sobre
o que já foi decidido, com o objetivo de alterar o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529641-42.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
5
julgamento, ou, quiçá, protelar o cumprimento do Acórdão, o que,
com a devida vênia, é absolutamente inaceitável.
Ora,
insurgindo-se
quaisquer
das
partes
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para
reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há
razão para o acolhimento dos embargos declaratórios.
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior,
“já é pacífico o entendimento no STJ e também nos demais
Tribunais Superiores, de que os embargos declaratórios, mesmo
quando manejados com o propósito de prequestionamento, são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos
vícios que autorizariam a sua interposição” (AgRg no Ag
680.045/MG, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03.10.15).
Acrescenta-se, ainda, que, “De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, admite-se o
prequestionamento implícito, não sendo necessário que o
Tribunal de origem faça expressa menção aos dispositivos
legais apontados como violados nas razões do recurso especial,
sendo suficiente a mera apreciação da tese” (STJ
AgRg no
REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1529641-42.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
6
CPP, e sendo nítida a intenção de exame de questões já decididas
pelo Tribunal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração
opostos por Ygor Ariel de Oliveira Santos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)